Tribunal: CARF
Processo: 15578.000060/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000060/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos
fiscais.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000060/2010-45
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000060/2010-45

Relatório
INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL SA. recorre a este Conselho pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP que visa utilizar crédito no valor de
R$ 110.842,06, referente a Saldo Negativo de IRPJ, AC 2001, com débitos próprios.
Visando confirmar os valores informados pelo contribuinte, tendo em vista
divergência entre o valor apresentado na DCOMP e os informados em DIRF, a autoridade fiscal
intimou para apresentação de comprovantes de retenção na fonte relativos ao IRRF do AC 2001.
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou parte dos comprovantes
solicitados e, em substituição ao restante, enviou notas fiscais, com o IRRF destacado e a cópia
do Livro Diário onde consta o lançamento contábil da retenção.
Considerando que a documentação apresentada pelo contribuinte não atendia ao
disposto no artigo 943, do RIR/99, a autoridade fiscal intimou novamente para que apresentasse
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, em nome do contribuinte.
A análise foi, então, convertida de automática para manual, a fim de confirmar o
direito creditório pleiteado. Ocasião em que o contribuinte foi intimado, novamente, para
apresentar a escrituração das despesas operacionais informadas na DIPJ/2002 (AC 2001) e os
comprovantes que a embasam.
Em resposta, o contribuinte alega que por se tratar de apuração de fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos teria incinerado os documentos comprobatórios referente a
escrituração que lhe garantiriam o direito creditório.
Entende, o contribuinte, que por ter passado mais de cinco anos estaria prescrito o
direito da Fazenda Pública em revisitar as alegações e os fatos geradores, não podendo mais
exigir a apresentação de documentação probatória.
A DRF não homologou a compensação pretendida por não reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 110.842,06 (vide e-fls. 149/152), tendo o contribuinte apresentado
Manifestação de Inconformidade que, da mesma forma, não logrou êxito, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000060/2010-45

O direito creditório alegado deve preencher dois requisitos: o da liquidez, concernente
ao aspecto do montante do crédito; e o da certeza, que diz respeito à prova incontestável
do direito alegado.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que alega que:
- o auditor fiscal teria ajustado o resultado fiscal, incluindo despesas
administrativas, entretanto, referido ajuste não poderia ocorrer em razão de que o início da
fiscalização (intimação para apresentação de documentação relativa ao direito creditório
pleiteado) teria ocorrido em 29/01/2010 e a entrega de DIPJ/2001 foi em 28/06/2002 – ajuste
realizado após o prazo de cinco anos;
- retificou a DIPJ em 06/10/2006 para reduzir o valor a restituir para
R$ 110.842,06, porém não modificou a base de cálculo do imposto;
- compensou o valor constante da DIPJ/2001, R$ 110.842,06, saldo originado do
IRRF de R$ 151.462,29 que após deduzido o imposto devido (R$ 40.620,23) restou a quantia de
R$ 110.842,06;
- o auditor fiscal considerou como comprovado o montante de R$ 117.328,91 de
retenção na fonte, apurando a diferença de R$ 34.099,75;
- apresentou livro diário em que comprova o registro contábil das retenções na
fonte e que já havia incinerado seus documentos quando da intimação, tendo ficado
impossibilitado de realizar o atendimento.
Por fim, requer: (i) a homologação do PER/DCOMP até o limite de R$
117.328,91 (descontados o IRPJ e o adicional constante da DIPJ); (ii) a reforma da decisão
recorrida no sentido de desconsiderar o ajuste realizado pela autoridade fiscal, porque o prazo
para ajuste já teria ultrapassado; (iii) a reforma da decisão recorrida no sentido de desconsiderar
o ajuste realizado pela autoridade fiscal, pelo fato de não ter ajustado a base de cálculo da
contribuição social e o prazo para ajuste já teria ultrapassado; (iv) a homologação tácita dos
PER/DCOMPs, tendo em vista ter transcorrido o prazo de cinco anos para análise.

É o relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000060/2010-45

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente se faz imperioso esclarecer que em questões relacionadas a pedidos
de restituição e compensação de tributos o ônus probatório recai sobre o contribuinte, que
pleiteia o uso de crédito que alega possuir com a Fazenda Pública.
No presente caso, o recorrente foi intimado a apresentar, dentro do prazo de cinco
anos da apresentação da DCOMP, documentação que garantisse a liquidez e a certeza do direito
creditório pleiteado.
Acontece que a intimação não foi atendida de forma suficiente a garantir a
existência do crédito, tendo em vista que o recorrente menciona que teria incinerados seus
documentos e ficou impossibilitado de realizar o atendimento.
Ora, ao contrário do que intenta afirmar em sua peça recursal, não houve qualquer
ato praticado pelo fisco no sentido de realizar lançamento de tributo após o transcurso do prazo
de cinco anos que lhe é concedido, mas, sim, dentro do prazo para conferência de DCOMP
intimou o contribuinte a confirmar as retenções na fonte, o qual não logrou êxito.
Nesse contexto, me filio integralmente à decisão recorrida, que de forma acertada
pontuou:
Para aferir a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, a DRF intimou o interessado a
apresentar os comprovantes do IRRF no ano calendário 2001 e, também, a escrituração
das despesas operacionais informadas na DIPJ e os comprovantes que a embasaram.
Aponta que, considerando a não comprovação das despesas (o interessado afirmou que
os comprovantes foram incinerados) e a comprovação parcial do IRRF, apurou IRPJ a
pagar (tabelas à fl. 149 do processo em papel, ora à fl. 150 do processo digital),
concluindo pela inexistência de direito creditório.
O ato praticado pela DRF foi de não homologação do PER/DCOMP no
07836.15553.061006.1.7.020792, por inexistência de crédito, e não de constituição de
ofício de crédito tributário. A exigência fiscal vinculada a este processo se refere a
débito cuja compensação não foi homologada pela autoridade competente.
Nos termos da legislação, o lançamento é ato administrativo de constituição de crédito
tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo com as normas aplicáveis previstas no
CTN (art. 150, § 4o e 173, I).
No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, a única
limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data
da protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do qual os
débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência dos créditos
(art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o, ou 173, I, do CTN,
apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000060/2010-45

VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí, que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer
outros fatos jurídicos tributários capazes de repercutir em períodos de apuração futuros.
No momento em que formalizada a declaração de compensação, deve o sujeito passivo
ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado.
É somente por ocasião do exercício, pelo contribuinte, do direito de compensação, que
se instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a comprovação da regularidade de seu
exercício. E, assim sendo, não se poderia admitir que a fluência do prazo decadencial do
período em que apurado o tributo pudesse obstar a necessidade de comprovação da
certeza e da liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de outros
débitos fiscais.
Deste modo, não prospera a alegação do interessado de não ter que apresentar
comprovantes de despesas após o prazo de cinco anos da apuração do saldo negativo.
Nos termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de restituição, de
ressarcimento e de compensação se rege pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por isso, a teor do art. 16 do dito Decreto, é ônus do interessado juntar à peça de
manifestação de inconformidade os documentos com os quais pretende fazer prova de
que, sendo titular de crédito, tem direito à compensação.
Na manifestação de inconformidade, o interessado não apresenta elementos de prova
que elidam as glosas de despesas e/ou de IRRF, que levaram à conclusão de inexistência
de crédito.
A teor do art. 170 do Código Tributário NacionalCTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e o da certeza,
que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.
Os valores informados na DIPJ sujeitamse à comprovação. Uma vez que o interessado
alega que teria um valor a ser restituído/compensado, cabe unicamente a ele o ônus da
comprovação de que a DIPJ espelha a realidade dos fatos. A prova deve ser feita por
meio de documentos hábeis, como os livros contábeis e fiscais, bem como demais
documentos que demonstrem as informações neles contidas.
Os recolhimentos antecipados do IRPJ (estimativas) e o IRRF constituem antecipações.
Somente após encerrado o período de apuração e na hipótese de vir a ser apurado saldo
negativo de IRPJ, é que pode restar caracterizado direito líquido e certo, passível de
utilização para fins de restituição ou compensação com outros débitos.
A parcela de IRRF confirmada, no valor de R$117.328,91, foi considerada pela DRF
(fl. 150), que, ainda assim, apurou IRPJ a pagar.
Dessa forma, acolhendo as razões de decidir da decisão recorrida, entendo não
assistir razão ao recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000060/2010-45

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital